Tribunal: TJSP
Processo: 1001636-07.2024.8.26.0466
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora.
I. Rejeição da arguição preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de perícia digital.
II. Fraude perpetrada por terceiros que lograram efetuar contratação de empréstimos em nome da autora, com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Fraude bancária – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com restituição de valores e danos morais – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora.
I. Rejeição da arguição preliminar de cerceamento de defesa. Desnecessidade de perícia digital.
II. Fraude perpetrada por terceiros que lograram efetuar contratação de empréstimos em nome da autora, com posterior transação de transferência do valor disponível em favor de terceiro desconhecido, todas elas efetuadas na mesma data, dentro de poucos minutos - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Falha no sistema de segurança do banco caracterizada. Transações impugnadas que ostentam nítido perfil fraudulento. Aplicação da Súmula no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça.
III. Anulação das contratações impugnadas que se impõe, a implicar na restituição das partes ao estado anterior (art. 182, do CC).
IV. Restituição das quantias indevidamente descontadas da autora, em dobro, independentemente da demonstração da má-fé, face o atual entendimento do C. STJ, no EAREsp. no 676.608/RS, aplicável aos fatos ocorridos após sua publicação (em 30/03/2021), como ocorre na hipótese dos autos, em que os descontos se deram já no ano de 2024.
V. Sentença reformada. Sucumbência mínima da autora. Condenação do réu no pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.